Tribunal: TJDFT
Processo: 0701162-26.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPOSIÇÃO ATIVA. ALUNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. CAUSA DE PEDIR REMOTA. ABORDAGEM E TENTATIVA DE SUBMISSÃO DO ALUNO COM USO EXCESSIVO DA FORÇA POR PROFESSOR DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL. LOCAL DOS FATOS. CENTRO DE ENSINO ESPECIAL DO DISTRITO FEDERAL. EVENTO DANOSO. FRATURA DO BRAÇO DIREITO DO ALUNO. ABORDAGEM DESNECESSÁRIA, ABUSIVA, DESPROPORCIONAL E ILÍCITA. ATO ILÍCITO. QUALIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (CF, ART. 37, §6o). ATO PROTAGONIZADO POR AGENTE PÚBLICO NO EXERÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS. DANO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATUAÇÃO DO AGENTE ESTATAL E O RESULTADO DANOSO. QUALIFICAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA APTA A ROMPER O NEXO CAUSAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO ESTATAL. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. GRAVIDADE DO FATO. QUANTUM. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO REJEITADO EM PARCELA MÍNIMA FRENTE AO POSTULADO. MODULAÇÃO DA VERBA. IMPERATIVIDADE. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Via de regra, tratando-se de atos comissivos, a responsabilidade do Estado frente aos danos sofridos pelo lesado é de natureza objetiva, na modalidade do risco administrativo, e, sob essa moldura, aviada ação indenizatória sob a imputação de falha havida nos serviços prestados por agentes estatais proveniente de ato praticado no exercício das atribuições funcionais, a qualificação da responsabilidade estatal demanda simplesmente a aferição da conduta praticada pelos agentes públicos, do dano que ensejara e do nexo de causalidade enlaçando o havido ao resultado danoso, ressalvada sua elisão diante da demonstração de que evento derivara de culpa exclusiva da vítima ou não decorrera de ação ou omissão estatal (CF, art. 37, §6o).
2. Os pressupostos a responsabilidade objetiva do Estado, de acordo com o estampado nos arts. 186 e 927 do Código Civil, em composição com o art. 37, §6o, da Constituição Federal, são (i) o fato ou ato administrativo, (ii) o resultado danoso originário da conduta do agente, (iii) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito lesivo irradiado, dispensável a subsistência da comprovação de culpa, sendo ressalvado à administração a elisão da responsabilidade mediante infirmação da subsistência do ato ou fato, da inexistência do dano ou de nexo causal enlaçando a atuação do agente ao resultado lesivo ou, ainda, da subsistência de culpa imputável ao lesado (CPC, art. 373, I e II).
3. Apreendido que, de forma desproporcional e sem qualquer provocação que legitimasse sua reação, agente público investido no cargo de professor e em atuação na instituição de ensino na qual matriculado aluno portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), especializada na educação de alunos portadores de necessidades especiais, intercedendo em situação corriqueira, sem a utilização dos recursos pedagógicos apropriados, tentando fazer com o discente assentisse aos seus comandos, procurara imobilizá-lo mediante o emprego da técnica chamada “chave de braço”, provocando fratura num dos braços do adolescente, incursiona pela prática de ilícito qualificado pela atuação desproporcional, desarrazoada e agressiva, agravada pelo fato de que ocorrera em ambiente escolar e fora protagonizado por agente educacional, determinando a germinação dos pressupostos necessários à responsabilização do estado pelo havido.
4. Ocorrido o evento danoso e aferida a responsabilidade da administração pela sua produção, pois negligenciara a obrigação de preservar a intangibilidade física do adolescente que encontrava-se matriculado em instituição de ensino especialmente modulado para o atendimento de pessoas portadoras de necessidades especiais, compatível, portanto, com as necessidades inerentes ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), resultando da tentativa de contenção física levada a efeito com uso excessivo da força, de forma desarrazoada, desproporcional e estranha aos recursos pedagógicos recomendados, em fratura óssea no braço do aluno, o havido irradia os pressupostos da responsabilidade objetiva do poder público, assistindo ao lesado o direito de ter compensado o dano moral que experimentara.
5. O dano moral, porque afeta diretamente os atributos da personalidade do ofendido, maculando os seus sentimentos e impregnando indelével nódoa na sua existência, ante as ofensas que experimentara no que lhe é mais caro – integridade física/psicológica, dignidade, autoestima, honra, credibilidade, tranquilidade etc. –, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito que se qualifica como sua origem genética, não reclamando sua qualificação que do ocorrido tenha derivado qualquer repercussão no patrimônio material do lesado.
6. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em estímulo a prática de outras ofensas de mesmo jaez.
7. A constatação de que a violência havida em ambiente escolar especialmente vocacionado ao acolhimento de educandos em condições especiais, que culminara em fratura óssea a aluno portador de Transtorno do Espectro Autista, não se limitara às dores físicas inerentes à lesão corporal, acarretando, inexoravelmente, sofrimento psíquico inerentes à sua condição de adolescente, afetando seu desenvolvimento pedagógico e interação social, tangenciando o ocorrido a proteção absoluta que lhe é resguardada pelo ordenamento jurídico, determina a assimilação desses fatores na aferição da magnitude da ofensa moral aviada, e, emergindo do emoldurado que os efeitos deletérios irradiados transcendem sobremaneira as dores e angústia ordinariamente esperada em situações análogas, ressai imperativa a fixação da compensação devida mediante ponderação da gravidade da lesão sofrida e dos efeitos lesivos que provocara.
8. Emergindo do balanço entre o que fora postulado e o que restara acolhido que o assimilado suplantara substancialmente o refutado, que, defronte ao acolhido, pode ser apreendido como mínimo, inclusive porque a mensuração da compensação decorrente de dano moral em montante inferior ao postulado não desencadeia situação de sucumbência recíproca (STJ, súmula 326), o réu deve ser reputado sucumbente e, como tal, ser sujeitado com exclusividade ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios como expressão da causalidade e da sucumbência que experimentara (CPC, art. 86, parágrafo único).
9. Apelação do autor conhecida e provida. Apelação do réu conhecida e desprovida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.